Tribunal: TJSP
Processo: 1005768-17.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Empréstimos pessoais. Limitação a 35% - Impossibilidade- Anuência do contratante sobre a forma de pagamento que não se controverte. Lícita a conduta do Banco, não havendo que se falar na limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003- Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo em consonância com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Empréstimos pessoais. Limitação a 35% - Impossibilidade- Anuência do contratante sobre a forma de pagamento que não se controverte. Lícita a conduta do Banco, não havendo que se falar na limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003- Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo em consonância com o Tema 1085- Novo julgamento por esta Turma, consoante o previsto no art. 1030, inciso II do CPC/2015 - Adequação ao posicionamento do STJ. Apelo do Banco provido e desprovido do Autor.